Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735862-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL REU: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO DESPACHO Recebo a emenda. Cite-se o réu, nos termos do artigo 970 do CPC, para responder a ação, no prazo de 15 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora